Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011139-51.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERENTE), GEOVANE MARTINS DA SILVA - CPF: 045.991.142-27 (REQUERIDO), WELINTON DE SOUZA RAMOS - CPF: 062.712.251-52 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI KLOOS - CPF: 224.128.162-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO À PRESENTE AÇÃO CAUTELAR.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – INVIABILIDADE – DECISÃO COMBATIDA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO
DECISUM
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – IMPROCEDÊNCIA.

Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva dos acusados não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar dos requeridos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo
Ministério Público
, a fim de atribuir
efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito
interposto contra a decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que revogou as prisões preventivas dos acusados Geovane Martins da Silva e Welinton de Souza Ramos.

O
parquet
interpôs a presente ação cautelar requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito manejado contra a decisão que revogou a custódia cautelar dos requeridos e, por conseguinte, requer seja expedido mandado de prisão em seu desfavor (Id. 43544495).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 43950457).

O Juízo
a quo
juntou informações (Id. 44678958).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do pedido ministerial (Id. 44788514).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o Ministério Público interpôs a presente ação cautelar argumentando, em síntese,
in verbis
:

“(...) que os requeridos foram denunciados na ação penal n. 1000084-33.2020.8.11.0088, pela suposta prática do crime de latrocínio, por duas vezes, ocorrido em 22.01.2020.

Aduz que os acusados ficaram pouco mais de três meses em custódia cautelar e o magistrado singular revogou a medida constritiva ‘sob o fundamento de que ausente a permanência da condição de periclitância da ordem pública’ (p. 5).

Contudo, afirma que subsistem os requisitos que deram ensejo
à
prisão preventiva, de modo que a segregação é necessária à garantia da ordem pública, ressaltando a elevada periculosidade dos réus.

Em decorrência disso, sustenta que foi interposto recurso em sentido estrito e, nesta oportunidade, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos do mérito recursal ou a suspensão dos efeitos da decisão recorrida – que revogou as prisões preventivas dos recorridos (Id. 43544495) (...)”
– p. 569.

Inicialmente, importante destacar que o artigo 584 do Código de Processo Penal é taxativo ao assinalar as hipóteses em que o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não consta a presente insurgência – decisão que revoga a prisão preventiva.

Neste ponto, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao mencionado recurso, via ação cautelar, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

In casu
, constata-se dos autos que os requeridos foram presos preventivamente em 25 de janeiro de 2020, pela suposta prática do delito de duplo latrocínio, com esteio na necessidade de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução processual e para a aplicação da lei penal.

Consta que em 6.2.2020 o
parquet
ofereceu denúncia, atribuindo-lhes os crimes de latrocínio consumado, ocultação de cadáver e entregar veículo automotor a pessoa não habilitada, por duas vezes, tipificados, respectivamente, nos artigos 157, § 3o, II, e 211 do Código Penal e artigo 310 CTB.

A peça acusatória foi recebida pelo Juízo
a quo
e sobreveio informação do cumprimento das citações dos acusados, tendo Geovane apontado causídico e Weliton requerido defensor dativo.

Nessa oportunidade, conforme se extrai das informações juntadas pelo magistrado singular (Id. 44678958), a custódia cautelar dos requeridos foi reavaliada, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com as disposições da nova Lei 13.964/19, e entendeu pela revogação da medida constritiva, concedendo-lhes liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Oportuno consignar que o juiz de primeiro grau ressaltou nesta ocasião que
“o clamor social, a gravidade abstrata do delito, a repercussão do crime não são argumentos juridicamente válidos a justificar a prolação do édito cautelar de segregação prisional”
(p. 577).

Ademais, convém transcrever os fundamentos delineados na decisão ora combatida,
in verbis
:

“Determinada a certificação quanto ao cumprimento das cartas precatórias citatórias expedidas ao juízo das Comarcas de Juína/MT e Cacoal/RO, constatou-se que: (i) apesar de ter sido comunicado nos autos que a transferência do preso preventivo, Geovane Martins da Silva foi autorizada desde março de 2020, até o momento ele permanece acautelado no Estado vizinho nonde se deu sua prisão flagrancial; (ii) que Geovane constituiu defesa técnica que inclusive já se acha habilitada nos autos; (iii) que ao ser citado, Welinton de Souza Ramos requereu a nomeação de defensor dativo e não declinou seu local atual de moradia.

A partir dessas informações e porque após a decretação da prisão preventiva dos réus, já transcorreram mais de 100 dias, sem que exista qualquer notícia de que os acautelados estejam ameaçando a continuidade da instrução criminal ou mesmo representem perigo à correta aplicação da lei penal, porque indicaram seus paradeiros, um deles já constituiu defesa técnica e o outro pugnou pela nomeação de dativo, é curial concluir que os elementos decisórios existentes ao tempo do édito cautelar estão arrefecidos e merecem reapreciação.

Recorde-se que mesmo antes da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva por sua característica cautelar sempre esteve sujeita à ideia de precariedade, inspirada que é na cláusula rebus sic stantibus, cuja essência está na redação do art. 316 do CPP quando assinala que ‘a prisão preventiva poderá ser revogada ou decretada, se e quando as condições de fato houverem se alterado’.

A rigor, se cuida de regra derivada do conceito básico justificador dos decretos prisionais provisórios, isto é, somente se justificará a manutenção ou a revogação da preventiva quando estiver presente o requisito de sua decretação – fumus commissi delicti – e o fundamento da medida – periculum libertatis, os quais, por sua própria essência, são circunstanciais, atraindo, assim, a regra da cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão).

A redação da nova lei processual veio somente a aclarar essa noção de provisoriedade, emprestando ao conceito um marco temporal especifico (90 dias), assinalando que a cada período desse, faz-se necessária a revisitação da prisão, para que se possa dimensionar de forma concreta se aquela ideia anteriormente fixada e que justificou a prisão preventiva inicialmente, ainda se acha presente.

Sendo assim, porque não existem notícias de tentativas de fuga, de comunicação com o mundo exterior por parte dos increpados, de qualquer relacionamento com pessoas dadas à reincidência delitiva, de adesão a grupos ou facções criminosas dentro do presídio e de qualquer registro de ameaça ou perigo às testemunhas, familiares, amigos das vítimas do crime que a eles é atribuído, é forçoso reconhecer que, malgrado a extrema violência com que praticado os homicídios, não se mostra justificável a manutenção da prisão preventiva a partir de dados e aferições passadas, porque, reitere-se, a medida busca acautelar a ordem social no presente, a instrução processual e a aplicação da lei penal em concreto e não por ilações cerebrinas sobre uma possível reiteração delitiva ou um grau de inaceitável clamor social em decorrência do crime perpetrado.

É sempre preciso que os operadores do Direito tenham claro que o Judiciário é poder contramajoritário e, por mais que o ressoar das palavras incomode, é curial destacar que
a prisão preventiva não serve para adiantar a condenação, e, por conseguinte, não se mede pela maior ou menor repulsa social, inconformismo ou rejeição que o ato provoque no seio da coletividade, porque o juízo que se faz nesse momento não é de culpabilidade, e sim de periculosidade.

Sobre o tema, colho excerto de julgamento do RHC n. 83.738/BA, onde a Corte Cidadã, de forma madura e corajosa, trata do tema: (...).

Nesse diapasão, e recordando que segundo o art. 315, § 1o do CPP, ‘o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’, é intuitiva a conclusão de que não cabe repetir os argumentos decisórios que motivaram o édito prisional revisitado e isso significa dizer que,
não havendo informações novas, dados recentes, sobre a permanência da condição de periclitância da ordem pública caso os réus não sejam segregados, é injustificável a manutenção da ordem acautelatória.

Por todo o exposto, REVOGO A PRISÃO CAUTELAR de Geovane Martins da Silva e Welinton de Souza Ramos, determinando a soltura imediata dos réus, mediante a expedição do competente alvará de soltura e seu registro no BNMP, se por outro crime não estiverem presos, e porque acha-se bem caracterizada a necessidade de que a liberdade restituída aos acautelados seja vigiada, imponho como condição da soltura, as seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal: (...)”
– pp. 21-25, destaquei.

Ocorre que da análise da referida decisão, que revogou prisão preventiva dos requeridos,

verifico que esta não apresenta teratologia jurídica e tampouco carece de fundamentação, capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta, portanto, a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ela manejado.

Pelo contrário, consoante se nota, o magistrado singular bem fundamentou a revogação da medida segregatícia, ponderando a inexistência de razão concreta para manter os acusados em custódia cautelar. Esclarecendo ainda que a gravidade abstrata do crime e o clamor social não são motivos idôneos para justificar a manutenção da segregação cautelar dos requeridos, não se prestando como meio de antecipação da pena.

Desse modo, verifica-se que o magistrado de origem revogou a prisão preventiva por entender que os requisitos legais exigidos não se faziam mais presentes.

Entretanto, se essa decisão está adequada e atende à realidade do presente caso, ou seja, o exame acerca da imprescindibilidade ou não da prisão preventiva dos requeridos deverá ser feito quando da apreciação do recurso próprio já interposto pelo
parquet
, de forma que não cabe nesta oportunidade avaliar se os requisitos do art. 312 do CPP subsistem ou não.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal,
in verbis
:

“AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – INSURGÊNCIA DO PARQUET – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA E DA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – LIMINAR CASSADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Não há falar em outorga de tutela cautelar, de feição antecipatória de pretensão formulada em recurso em sentido estrito manejado contra indeferimento de pedido de prisão preventiva, se invisos os pressupostos de mister a tanto – fumus boni iuris e periculum in mora –, impondo-se, em simetria à percepção do juiz de origem e em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, assegurar o status libertatis do requerido.”
(TJMT, N.U 1006434-78.2018.8.11.0000, Petição, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15.8.2018, publicado no DJe 17.9.2018).

Sendo assim, entendo que não se faz necessária a tutela de urgência pretendida, qual seja, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito manejado pelo requerente e, por conseguinte, a decretação, em caráter acautelatório, da prisão preventiva dos requeridos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento à presente ação cautelar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020